Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-17.2017.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000519-17.2017.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 054.446.831-72 (EMBARGANTE), MARIO DIAS DE SOUSA - CPF: 005.887.631-60 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CARRIJO - CPF: 283.880.031-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, §1o DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000519-17.2017.8.11.0092

EMBARGANTE: RENATO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: LUIZ ANTONIO CARRIJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de extinção do feito executivo.

O embargante aponta que
“a decisão mandando intimar o autor para requerer o que entendesse de direito, id. 64110702 e a certidão de publicação da intimação, id. 64110704, não tem o condão de suprir a intimação pessoal da parte autora, tanto que o dispositivo do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil Brasileiro vigente, fora elaborado para garantir o direito do autor caso haja inércia de seu patrono”
.

Ressalta que
“observando os autos, verifica-se que, o juiz de primeiro grau não se atentou ao que reza o artigo 485 do CPC, e mesmo o autor tendo efetuado o pedido de reconsideração, id. 64134471, o magistrado não teve o cuidado de observar, deixado a chegar aonde se chegou, levando prejudicialidade à parte autora que não teve conhecimento dos fatos, tendo seu processo extinto”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando a matéria ora aventada.

Contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, §1o DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado pessoalmente, enseja a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1o do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão que
“
Depreende-se que, para a configuração do abandono, é necessária a intimação pessoal da parte autora, para suprir a falta de diligências, que consoante acima mensurado, restou devidamente comprovada [id. 64110702]. Sendo assim, o abandono da causa pelo apelante defluiu da sua omissão em praticar atos e diligências que sejam de sua competência, que foi demonstrado pelo seu desinteresse no seu seguimento, depois de intimado pessoalmente, mostrando-se, pois, correta a sentença de primeiro grau.
”
(sic).

Assim, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021